Tribunal: TJPA
Processo: 0805130-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805130-14.2018.8.14.0301
APELANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO: IVANILDO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.
_______________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0805130-14.2018.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:

14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

ADV. BRUNA SANDRI – OAB/RS 100.653

APELADO: IVANILDO ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARRESTO DE BEM MÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. NECESSIDADE. A NÃO OPORTUNIZAÇÃO VIOLA A DICÇÃO DO ART. 321 DO CPC. DIREITO SUBJETIVO DA AUTORA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Arresto de Bem Móvel c/c Tutela de Urgência de Natureza Cautelar ajuizada contra
IVANILDO ALVES DOS SANTOS
, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, inc. III do CPC (id. 31027339 – págs. 1/2).

A recorrente, em suas razões recursais (id. 3102741 – págs. 2/13), após síntese dos fatos, levantou preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de sua oportunização para emendar a inicial na forma do art. 321 do CPC.

Alegou, no mérito, a existência de pedido pela efetivação da liminar de arresto no intuito de proteger a única garantia fiduciária e não haver destinação indevida do bem móvel dado em garantia, diante de futuro pedido de busca e apreensão, com a devida caracterização do periculum in
mora
e do
fumus boni iuris.

Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a sentença guerreada diante da não observância dos termos do art. 321 do CPC e, subsidiariamente, a reforma da sentença para determinar a concessão da medida liminar de arresto do bem móvel alienado fiduciariamente.

Sem contrarrazões consoante certidão de id. 3102748 – pág. 1.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, recebi o apelo no seu duplo efeito (id. 3105005 – págs. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e devidamente preparado (id. 3102742 – págs. 1/2). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Preliminar de nulidade da sentença.

Conforme relatado, busca a recorrente, preliminarmente, a anulação da sentença que o extinguiu o feito sem resolução do mérito, sustentando, em síntese, ausência de intimação para providenciar a emenda a inicial.

Pois bem. Sem delongas, entendo que o recurso comporta provimento.

Isto porque, o art. 321, CPC leciona que quando for necessário deve o juiz oportunizar a parte autora a emenda da petição:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Dessa forma, verificando o juízo singular que a inicial não apresentou pedido principal, bem a como a existência de ilegitimidade passiva, deveria ter promovido o chamamento do autor, por intermédio do seu advogado, para sanar o vício que havia sido constatado, conforme o dispositivo legal acima transcrito.

Esclareça-se que o C. STJ, há muito, entende que caso o magistrado constate vício na petição inicial tem o dever de intimar a parte para emendá-la, vez que se trata de um direito subjetivo do autor:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 284 DO CPC. OPORTUNIDADE DE EMENDA. OBRIGATORIEDADE. I - A emenda da petição inicial é um direito subjetivo do autor, constituindo cerceamento de defesa o indeferimento liminar da petição inicial, sem se dar oportunidade para a emendar. Nesse sentido, estando deficiente a petição inicial, deve o juiz, obrigatoriamente, determinar a oportunidade de emenda e, somente se não for atendido, é que poderá decretar a extinção do processo. II - "Ofende o Art. 284 do CPC, o acórdão que declara extinto o processo, por deficiência da petição inicial, sem intimar o autor, dando-lhe oportunidade para suprir a falha" (REsp nº 390.815/SC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 29/04/2002, p. 00190). III - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 556.569/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003, DJ 22/03/2004, p. 243). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABERTURA DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA FALHA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RATIO ESSENDI DO ARTIGO 284 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. 1. Ação proposta em face de pessoa física supostamente representante da pessoa jurídica. A legitimidade para receber citação não arrasta a legitimatio ad causam, por influência do princípio societas distat singulis. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, sem a concessão de prazo para que os autores emendem a inicial, importa em violação ao art. 284 do CPC. 3. É que, hodiernamente, é cediço que o rigor excessivo não se coaduna com os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, além de revelar verdadeira violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do acesso à justiça. 4. Deveras, sob o ângulo axiológico, a emenda da peça vestibular é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988. (Precedentes jurisprudenciais desta Corte: AgRg no AG 504270/RJ, desta relatoria, DJ de 17.11.2003; RESP 101.013/CE, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 18.08.2003; AGRESP 330.878/AL, Relator Ministro Castro Filho, DJ de 30.06.2003; RESP 390.815/SC, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.04.2002; RESP 384.962/MG, Relator Ministro Felix Fischer, DJ de 08.04.2002 e RESP 319.044/SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 18.02.2002.) 5. Recurso Especial improvido. (REsp 671.986/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 232) (grifo nosso)

Corroborando tal entendimento assim tem decidido nosso e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (2017.03842680-33, 180.325, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-12)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTS. 320 E 321 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL. NECESSIDADE. HIPÓTESE DE EMENDA DA INICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de ação de busca e apreensão. Assim, nos casos que não restar comprovado este pressuposto, a emenda da petição inicial deve ser oportunizada à parte autora, em atenção aos princípios da celeridade e aproveitamento dos atos processuais, bem como aos princípios da primazia do mérito e da cooperação. Manutenção integral da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (2019.02344874-22, 205.080, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-11)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTE A NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2017.03842680-33, 180.325, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-05, Publicado em 2017-09-12)

Desta feita, acolho a preliminar supra, devendo ser desconstituída a sentença de 1º grau, possibilitando-se à parte autora a emenda da inicial.

Acolhida a preliminar acima ventilada, prejudicado os demais pedidos recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO para acolher a preliminar de nulidade da sentença,
no sentido de que a sentença de 1º grau seja desconstituída com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que seja oportunizado a parte autora a emeda a inicial na forma do art. 321, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, ___ de __________ de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021